Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705966-07.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HEBER DAILAN MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA MARIA ROCHA MARTINS RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. I – Ocultando o segurado doença preexistente, da qual tem ciência, no momento da celebração do contrato, os beneficiários não fazem jus ao recebimento da indenização. II – Nos contratos de seguro, o segurado e a seguradora devem observar o princípio da boa-fé objetiva. Inteligência do art. 765 do CC. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 12.842/2013 e ao enunciado 609 da Súmula do STJ, sustentando que é ato privativo de médico a análise da condição de saúde no ato da contratação do seguro ofertado pela recorrida, o que não ocorreu no presente caso. Afirma que não lhe foi oportunizada análise de sua condição de saúde no momento da contratação do seguro, por isso não lhe é possível atribuir ato de má-fé. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 4o da Lei 12.842/2013, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Segundo afirmado pelo próprio autor na inicial, o proponente do seguro, Heber Dailan Martins, tinha ciência de que era portador de neoplasia desde 2012. Todavia, em 23/05/2017, ao assinar a proposta de seguro prestamista crédito rural, declarou estar em boas condições de atividade e saúde, sem doenças graves de seu conhecimento (p. 3 ID 16846431).(...) não obstante prevaleça o entendimento jurisprudencial no sentido de que a seguradora que contrata seguro de vida sem a cautela de realizar exame prévio para verificar o estado de saúde do contratante deva arcar com a indenização, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, pois o proponente tinha conhecimento preexistente da doença” (ID 19077901). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). O apelo também não deve ser admitido no tocante ao enunciado 609 da Súmula do STJ, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025